Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDOS.
1. A extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca consuma-se com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não afasta a incidência da causa de aumento prevista no CP, art. 158, §1o, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
4. A fixação do regime inicial mais gravoso, diante da reincidência e dos maus antecedentes, não configura bis in idem, pois atende à necessidade de prevenção especial e à proteção da ordem pública, sendo medida proporcional.
5. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do cometimento do crime mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do CP, art. 44, I.
6. Recursos não providos.